Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL. LEVE OU NENHUM COMPROMETIMENTO DA LINGUAGEM FUNCIONAL. CASO CONCRETO. LIMITAÇÕES DE ORDEM FÍSICA, MENTAL, INTELECTUAL OU SENSORIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. EXCLUSÃO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/2015, define a pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.
2. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Com Transtorno do Espectro Autista, Lei no 12.764/2012, destaca em seu art. 1o, §2o, que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
3. A Constituição Federal, no art. 37, inciso VIII, garante a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) em concursos públicos. No âmbito do Distrito Federal, esse direito resta assegurado no art. 8o-A da Lei no 4.949/2012.
4. Todavia, as Leis no 12.764/2012 e no 4.949/2012 têm como finalidade garantir à pessoa com deficiência o pleno acesso ao mercado de trabalho e a cargos públicos, compensando as limitações de ordem física, mental, intelectual ou sensorial por meio da reserva de vagas.
5. Nesse contexto, garantir ao candidato com disfunções leves ou que são atenuadas por tratamentos médicos a participação em concursos públicos nas vagas destinadas a pessoas com deficiência com base apenas na interpretação literal da norma protetiva acabaria por desvirtuar o verdadeiro objetivo da referida legislação, violando o princípio da isonomia ao admitir a concorrência desigual com aqueles que realmente enfrentam limitações à plena integração à sociedade.
6. A situação delineada nos autos rechaça a ideia de que o Autor enfrenta barreiras significativas à participação plena dele na sociedade, razão pela qual não se justifica a aplicação, in casu, da proteção prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência.
7. Apelação conhecida e não provida.